Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-91.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002558-91.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUTO POSTO NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 01.323.591/0001-09 (RECORRENTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO SOCIAL COMPROVANDO A CONDIÇÃO DE EMPRESA LTDA – AUTORIZAÇÃO NO ART. 8, DA LEI 9.099/95, SOMENTE PARA MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que não é o caso dos autos, já que a promovente se trata de empresa LTDA, devendo o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública.

Extinção do processo por incompetência em razão da pessoa.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, conta a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve comprovação de quitação das faturas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e
REMETA-SE
ao
ARQUIVO
com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou que tentou de várias formas realizar o pagamento do valor cobrado, tendo a própria promovida informado a inexistência de débitos em aberto no período de 2019 a 2020

Entende ser indevida a cobrança e inexigível o débito, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que deve ser julgada questão prejudicial ao recurso, a qual se refere à competência dos Juizados Especiais, posto que a parte Recorrente não comprovou a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que a autoriza a postular perante os Juizados Especiais.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos) e, também, em razão da matéria.

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais para algumas causas, as quais estão elencadas no artigo 3o, §2o e, também, excluem certas pessoas do âmbito dos Juizados Especiais, as quais não podem ser partes, nos termos do artigo 8o, da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1
o
da Lei n
o
10.194, de 14 de fevereiro de 2001
.
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

§ 2o O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, o que não é o caso dos autos.

No caso, a promovente junta contrato social na inicial, datado de 07.12.2018, demonstrando ser empresa LTDA e, portanto, não se tratando de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP).

A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais, utilizando a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, sendo questão que envolve a competência dos Juizados Especiais e não a ilegitimidade de parte e, portanto, se trata de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que não é o caso dos autos, já que a promovente se trata de empresa LTDA, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, de ofício, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 8°, caput, §1° c/c art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95 e art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021